Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA CONTRATANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ABUSO DE CONFIANÇA NÃO DEMONSTRADOS. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de devolução de valor pago e anulação de cláusula de multa rescisória, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar R$ 1.500,00 a título de multa contratual.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a multa de 50% é manifestamente desproporcional e que o contrato foi firmado com vício de consentimento e abuso de confiança, uma vez que a ré teria se ausentado sem justificativa, deixando de cumprir o acordo verbal de urgência.
3. O fato relevante. A autora narra que contratou com a ré um projeto de arquitetura de uma bancada em sua residência, com urgência. O contrato foi assinado em 06/03/2025 e previa o pagamento de três parcelas de R$ 1.500,00 e a entrega do projeto em duas etapas: estudo preliminar em 20 dias úteis e projeto executivo em mais 10 dias úteis. A autora argumenta que, apesar da urgência, a parte ré não cumpriu os prazos e se mostrou inerte. Relata que tentou contato diversas vezes e somente no 18o dia útil, perto do prazo final, a ré informou que ainda terminaria o projeto. Diante da demora, a autora desistiu do serviço, pois precisava se mudar. Argumenta que ao pedir a rescisão, a ré alegou que ela deveria pagar uma multa de 50% das fases incompletas. Sustenta que a multa é nula por ser abusiva e que a ré enviou apenas um arquivo em PDF com fotos do local e uma planta sem medidas, que não tinha utilidade. Com base nisso, a autora pede a rescisão do contrato, a devolução do valor de R$ 1.500,00 que já pagou, e a anulação da cláusula da multa contratual. A parte ré defende que a autora aceitou o contrato e que o serviço foi iniciado e aprovado em suas etapas. Argumenta que a rescisão foi unilateral e injustificada, pois o projeto estava em andamento. Requer a condenação da autora ao pagamento da parcela devida e da multa de 50% por rescisão contratual, totalizando R$ 2.250,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar: (i) a validade do contrato, se houve vício de consentimento ou abuso de confiança, (ii) a legalidade na rescisão contratual e (iii) a validade e a proporcionalidade da multa contratual aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e as condições pessoais do consumidor.
8. Não se verifica nos autos a alegação da parte autora de vício de consentimento ou abuso de confiança, baseada em um suposto acordo verbal. As provas, incluindo o contrato assinado e as trocas de mensagens, demonstram que a ré cumpriu o prazo contratual, entregando o Estudo Preliminar antes do prazo final, o qual foi devidamente aprovado pela recorrente.
9. Portanto, a rescisão contratual foi unilateral e imotivada, o que legitima a cobrança da cláusula penal. Contudo, a desistência e a rescisão contratual devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa contratual deverá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável. Precedente: Acórdão 1894505.
10. A cláusula sétima do instrumento contratual celebrado entre as partes (ID 76263459 – Pág. 5), estabelece que a rescisão imotivada por parte da contratante (consumidora) acarreta a incidência de multa contratual de 50% sobre o valor da etapa ou fase interrompida. Além disso, a contratada fica desobrigada a restituir quaisquer valores já recebidos por serviços referentes a etapas já vencidas e adimplidas. Em contrapartida, o parágrafo segundo da mesma cláusula prevê que, se a rescisão ocorrer por decisão da contratada, esta se obriga a devolver apenas o valor correspondente à parte do serviço que não foi executada, com a devida correção monetária.
11. Na espécie, a análise desta cláusula revela um desequilíbrio contratual. Por isso, a redução da multa original para 20% é uma medida razoável e proporcional. Além disso, a autonomia da vontade das partes em contratos de consumo é limitada pelos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A cláusula penal pode ser revista judicialmente de acordo com o art. 51, IV, do CDC e o art. 413 do Código Civil. Este entendimento é reforçado por precedentes como o Acórdão 2022446.
12. Como valor total do contrato foi de R$ 4.500,00, tendo a parte autora realizado o pagamento da primeira parcela no importe de R$ 1.500,00, com a redução da cláusula penal para 20% sobre o valor restante do contrato, equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), deverá a parte recorrente pagar à parte recorrida o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte a autora a pagar ao réu a quantia de R$ 600 (seiscentos reais) a título de multa contratual.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022446, 0724959-82.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1894505, 0715713-87.2023.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.